Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700172-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GONCALVES RABELLO AGRAVADO: M D FEITOSA DE MOURA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Em razão de que o agravo de instrumento não foi conhecido, torno sem efeito a parte final da decisão de ID 32808093 em que determina a manifestação da parte contrária. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito